Tribunal: STF
Processo: RE 99994
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
- Imposto Territorial Rural. INCRA. Retenção de parcela do produto arrecadado.
DL 57/66, art. 4. C.T.N., art. 85, § 3º  Inconstitucionalidade.
Diante dos termos do art. 20, I, da EC 18/65, repetida pelo § 1º do art. 25 da CF/67, é inadmissível possa a União arrogar-se competência para estabelecer qualquer quota de retenção do I.T.R., para o custeio do serviço de lançamento e arrecadação desse tributo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.